Tribunal: TJSP
Processo: 1005766-04.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Desconto indevido de contribuição sindical no benefício previdenciário da autora – Controvérsia restrita aos danos morais – Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório que deve ser fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido.